Tribunal: TJDFT
Processo: 0713016-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713016-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA NORONHA DO PRADO RODRIGUES AGRAVADO: ANTONIO EMILSON SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por REGINA NORONHA DO PRADO RODRIGUES em face de ANTONIO EMILSON SOARES. O feito de origem refere-se à ação de execução no 0710333-50.2018.8.07.0007, ajuizada pela ora recorrente em desfavor do agravado, em busca do pagamento do débito de R$40.000,00, retratado em nota promissória (ID19979229). A exequente peticionou pela extensão da gratuidade judiciária aos atos notariais necessários à emissão de certidões cartorárias, pela inclusão do cônjuge do executado no polo passivo e pela admissão dos meios atípicos de execução, como a retenção de passaporte, suspensão da CNH e proibição de utilização de cartão de crédito (ID19979229). O pedido de adoção de medidas coercitivas em face do executado foi indeferido. O magistrado fundamentou que (ID81164366): “A exequente requer a adoção de medidas executivas coercitivas em face do executado, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito. Como cediço, o CPC (inciso IV do art. 139) confere ao magistrado a possibilidade de impor tais medidas a devedores, a fim de imprimir efetividade à execução. Nessa senda, o mencionado dispositivo contém ampla margem de interpretação, sobretudo por se tratar de cláusula aberta, cujo conteúdo pode ser preenchido pelo juiz à luz do caso concreto. Contudo, não é dado ao magistrado se utilizar dessa faculdade de forma indiscriminada, sob pena de desvirtuar o propósito do instituto. Por essa razão, o texto normativo deve ser interpretado com parcimônia, sopesando as necessidades do caso concreto e a extensão dos seus efeitos para o processo e para terceiros. Na situação em apreço, a adoção das medidas postuladas pelo exequente malfere o princípio da proporcionalidade, pois estas transbordam dos limites concebidos para o manejo do processo de execução, que tem o firme propósito de adimplir o débito exequendo, mas sem aniquilar a dignidade do devedor. Quanto à suspensão da CNH, também é medida que, por ora, mostra-se inadequada e desproporcional, porquanto há outros meios, mais eficazes, de limitação de direitos, a exemplo da inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, na forma do § 3o do art. 782 do Código de Processo Civil. Igualmente desproporcional é a eventual apreensão de passaporte, à falta de indícios de que o devedor realize viagens internacionais, o que revela a inutilidade da medida. Da mesma sorte, a suspensão de cartões de crédito também seria medida que foge ao postulado da proporcionalidade, porquanto privaria o executado de margem para o manejo de suas obrigações frente a terceiros, o que poderia comprometer, inclusive e de forma indireta, a sua capacidade de adimplir a obrigação perseguida nestes autos. Este, aliás, é o entendimento do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC (...) 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. (Acórdão n. 1003454, 0700672-05.2017.8.07.0000AGI, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA NÃO QUITADA. MEDIDAS ATÍPICAS. RETENÇÃO DE PASSAPOSTE. SUSPENSÃO DA CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. I - Nos termos do art. 139, do CPC, cabe o juiz velar pela duração razoável do processo, bem como determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. II - A despeito recalcitrância da devedora em quitar o débito executado, mesmo percebendo vencimentos de órgão do Poder Judiciário, a suspensão do direito de dirigir, retenção de passaporte, bem como o cancelamento de cartões de crédito são medidas inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora e têm potencial de comprometer o direito de ir e vir, bem como a subsistência da devedora. (...). (Acórdão n.1003693, 20160020452669AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2017, Publicado no DJE: 21/03/2017. Pág.: 513/547). Além disso, não há indícios de que o executado ostente padrão de vida incompatível com a situação de penúria financeira haurida dos autos. Portanto, não merece guarida o pedido da exequente, sobretudo o cancelamento dos cartões de crédito do executado. se é que os possui, por expressar o único e nítido propósito punitivo. Posto isso, indefiro os pedidos antecedentes. No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça, o benefício já foi concedido à exequente, conforme decisão de id. 22601215. Na diligência de id. 33249452, o executado indicou à penhora o bem constituído por ‘Chácara 55, conjunto 2, lote 4, Jardim Botânico’, entretanto, representado por advogado nos autos, não apresentou documentação referente ao imóvel. Portanto, intimo o executado a trazer aos autos documentos que comprovem a propriedade sobre o imóvel indicado à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, ou para que indique bens suficientes ao pagamento do débito em execução.” – g.n. A exequente opôs embargos de declaração, em que alegou omissão na análise dos pedidos de extensão da gratuidade de justiça aos atos notariais e de inclusão do cônjuge do executado no polo passivo da demanda, cuja decisão foi proferida nos seguintes termos (ID87709699): “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela exequente em face da decisão de id. 81164366. Alega, em síntese, que o referido padeceria de omissão, pois não apreciou o pedido de extensão da gratuidade da justiça a atos extrajudiciais, assim como não teria analisado o pedido sujeição de bens do cônjuge do executado aos efeitos desta execução (id. 82166624). Manifestação da parte executada pelo desprovimento dos embargos (id. 83561793). É o relato necessário. Decido. De início, a despeito da decisão de id. 22601215, impõe-se reconhecer a revogação da gratuidade da justiça outrora deferida à exequente, tal como foi decidido na sentença dos embargos (id. 47775796), cujas razões, nesse pormenor, também devem prevalecer para esta execução. Por consequência lógica, no que tange aos limites da gratuidade, os aclaratórios perderam o objeto, ante a revogação do referido beneplácito reconhecida acima. No tocante à responsabilidade do cônjuge, os embargos de declaração devem ser acolhidos, pois a questão, embora suscitada na petição de id. 77498706, não foi apreciada pela decisão id. 81164366. Todavia, por ora, o pedido não comporta deferimento, pois ausente a prova do casamento noticiado. Nada impede, porém, que a qualquer momento o credor junte aos autos a certidão do Registro Civil competente, oportunidade em que o pedido poderá ser reapreciado. Ante o exposto, conheço parcialmente dos embargos de declaração e, nessa parte, dou parcial provimento apenas para suprir a omissão apontada acima, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos modificativos. Intimem-se.” – g.n. Nesta sede, a agravante requer o provimento do recurso para: a) deferir a gratuidade de justiça em seu favor, conforme anteriormente havia sido concedido pelo juízo de origem na decisão de ID22601215; b) determinar a execução de bens do cônjuge do executado; c) determinar que, se infrutíferos os meios típicos de execução, sejam utilizados os meios atípicos. Relata que, “em pesquisa ao site do TJDFT, verificou-se que o executado se encontra no polo passivo de mais de 20 ações judiciais, e várias delas referem-se a cobrança de quantia certa, pois o executado adquire bens (móveis e imóveis) e não realizada o pagamento”. Narra que, “de acordo com a mensagem do cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga (ID 77498707) o executado possuía (à época) 129 atos registrados, entre procurações, escrituras e substabelecimentos”. Afirma que, “para a emissão das certidões, para verificar o teor dos atos praticados pelo agravado, seria gasto aproximadamente R$ 2.709,00, somente no cartório do 5o Ofício de Notas de Taguatinga”. Acrescenta que “a emissão dessas certidões em outros cartórios do Distrito Federal também necessitaria do pagamento de outros valores proporcionais a quantidade de certidões a serem emitidas”. Alega que “não tem condições de arcar com esses valores, contudo tais informações mostram-se relevantes para encontrar bens passiveis de penhora, uma vez que não há bens em nome do agravado, e essas certidões permitirão verificar procurações, cessões de direitos e outros atos de compra e venda de bens pelo executado”. Sustenta que o magistrado revogou a gratuidade de justiça sem antes lhe possibilitar que demonstrasse sua necessidade. Esclarece que, embora a sentença dos embargos à execução tenha considerado que ela não fazia mais jus ao benefício, suas condições financeiras se modificaram, encontrando-se impossibilitada de arcar com as despesas do processo. Prossegue argumentando que, “em consulta ao site do TJDFT, verificou-se que o executado está no polo passivo de ações judiciais juntamente com sua esposa, SIRLEIDE BATISTA SOARES”. Afirma que “ambos celebraram negócios jurídicos com terceiros e também são executados por inadimplência de débitos fiscais”. Aduz que “noticiou vários processos em curso que compravam a sociedade conjugal de ANTÔNIO EMILSON SOARES e SIRLEIDE BATISTA SOARES”. Ressalta que, na data do negócio jurídico efetuado entre a agravante e o agravado, este já estava casado, conforme consta do instrumento particular de cessão de direitos anexado no Processo 0717676-18.2018.8.07.0001. Defende que os bens do cônjuge também são passiveis de penhora, pois o negócio celebrado atendeu aos encargos da família. Por fim, assevera que o art. 139, IV, CPC, admite a atipicidade das formas executivas. Afirma que “as medidas atípicas requeridas pela agravante somente seriam empreendidas, casos os meios típicos postulados restassem infrutíferos”. Discorre que a retenção de passaporte, suspensão da CNH e proibição de utilizar cartão de crédito, são medidas incapazes de impedir o agravado de continuar com seu labor (ID25328408). O despacho de ID25360418 determinou a intimação da agravante para juntar documentos que atestem sua incapacidade para arcar com as despesas processuais. Na petição de IDs 25660182/25660193, a recorrente apresentou declaração de hipossuficiência atualizada, bem como cópia de sua CTPS. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Sem necessidade de recolhimento do preparo ante a gratuidade que ora defiro. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator